Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. MERO EXECUTOR. MÉRITO. INVALIDAÇÃO DE ITENS. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, porquanto a organização do certame objeto do mandamus é promovida pelo referido órgão de educação, a despeito de ter designado empresa privada contratada para executar as etapas do processo seletivo. 1.2. Além disso, a titular da pasta é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, nos termos do Edital n. 31/2022, com competência inclusive para sanar eventual ilegalidade, devendo-se reconhecer a sua legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança.

2. O Diretor Presidente da banca examinadora designada para a realização do certame atua como mero executor, por delegação, de eventual determinação impositiva do Órgão de Contas, não sendo o responsável pelo ato questionado, tampouco dispondo de poder decisório para sanar eventual ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

3. O mandado de segurança constitui instrumento cujo fundamento está na "liquidez" e "certeza" do fato jurídico reputado como ilegal ou abusivo, de modo que há exigência de demonstração de plano, pois não será oportunizado ao impetrante produzir provas ao longo da tramitação da ação.

4. Dispõe o art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012 que “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”, prevalecendo o raciocínio de arredondamento para baixo, conforme o caso da nota mínima de classificação na prova objetiva, de acordo com o princípio da razoabilidade.

5. Diante da ausência de comprovação de plano da ilegalidade ou abusividade do ato impugnado, mediante prova pré-constituída, a demonstrar a alegação do impetrante de que possui direito líquido e certo à reinserção na lista de aprovados ou como excedente para o respectivo cargo, impõe-se a denegação da ordem.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor do Instituto Quadrix acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Educação do Distrito Federal rejeitada. No mérito, segurança denegada.